Tribunal: TJDFT
Processo: 0712042-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712042-70.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE EDUARDO MILORI COSENTINO RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, SAUL PEREIRA JUNIOR, GERSON MAZZUCATO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA. FALTA CORRELAÇÃO LÓGICA. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ELEIÇÃO ASSOCIAÇÃO. FORNECIMENTO DADOS ASSOCIADOS. PANDEMIA COVID. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS ISONOMIA, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte autora alegou a necessidade de acesso aos dados dos associados antes da realização da eleição, para melhor divulgação de sua campanha, requerendo a anulação da eleição realizada e realização de nova eleição após a concessão dos dados dos associados à Chapa 2. A sentença, por sua vez, esclareceu que o acesso às informações foi cumprido, tendo sido a eleição regular. 1.1. Tendo a fundamentação da sentença total relação com o que foi alegado e pedido pela parte não há que se falar em nulidade da sentença por falta de correlação lógica entre a sentença e o pedido. Preliminar rejeitada. 2. Fundamentação resumida ou não acolhimento da tese apresentada não quer dizer falta de fundamentação. 2.1. No caso dos autos o magistrado fundamentou seu entendimento com base nas provas apresentadas ao caso, não havendo que se falar em falta de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. Não há previsão de divulgação dos dados dos associados como forma de realização de campanha eleitoral no estatuto da associação. 4. As provas dos autos indicam que ambas as chapas realizaram campanha pelo site da associação, tendo sido prestadas todas as informações sobre cada chapa aos associados. 5. Não restou demonstrado que a Chapa 1 utilizou-se de quaisquer dados dos associados para divulgação de seu material de campanha. 6. A eleição realizada permitiu a divulgação das propostas das duas chapas, observou os princípios da igualdade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, não havendo que se falar em nulidade da eleição. 7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso I, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, renovando a preliminar de falta de correlação lógica entre a sentença e o pedido; c) artigos 374, inciso III, e 375, ambos do CPC, argumentando que o pedido de acesso aos dados cadastrais dos votantes pela Chapa 2 jamais poderia ter sido negado, sob pena de violar o processo eleitoral democrático; d) artigo 85, §2o, do CPC, pois deveria ter fixado os honorários advocatícios entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, e jamais por equidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso V, 14, §3o, inciso II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. As partes recorrente (ID 25935647 – Pág. 12) e recorridas (IDs 26632536 – Pág. 22 e 26632537 – Pág. 22) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados RICARDO HASSON SAYEG (OAB/SP 108.332) e Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa (OAB/DF 50.301). Em contrarrazões, os recorridos ainda postulam a majoração dos honorários advocatícios. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão. Senão vejamos. Apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 25/5/2021 (ID 25935647 - Págs. 1/12), o apelo extremo foi manejado apenas em 26/5/2021 (ID 24709710 – Págs. 1/11). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especialmente em 25/5/2021, a interposição do apelo extraordinário em 26/5/2021 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para inadmitir o seu processamento. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo e o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados RICARDO HASSON SAYEG (OAB/SP 108.332) e Paulo Vitor Liporaci Giani Barbosa (OAB/DF 50.301). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015